Tribunal: TJMT
Processo: 1000235-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000235-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), JOSE SANTARINO DE MATOS - CPF: 062.172.651-68 (EMBARGANTE), OLGA RODRIGUES DE MATOS - CPF: 570.293.851-87 (EMBARGANTE), ANGELA MARIA NOLASCO MONTEIRO - CPF: 331.064.016-72 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ARTHUR OCTAVIO MONTEIRO - CPF: 004.272.926-20 (EMBARGADO), ANGELA MARIA NOLASCO MONTEIRO - CPF: 331.064.016-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), SANTARINO CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP - CNPJ: 26.557.983/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PJE – RAI No: 1000235-93.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: OLGA RODRIGUES DE MATOS e JOSE SANTARINO DE MATOS

AGRAVADO: ARTHUR OCTAVIO MONTEIRO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA C/C COM RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – PENHORA DE 20% DO SALÁRIO DOS EXECUTADOS – MANUTENÇÃO

– ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 20% DOS RENDIMENTOS DOS DEVEDORES – RECURSO DESPROVIDO.

1. Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar.

2. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 20 % (vinte por cento) dos rendimentos auferidos pelos executados, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
OLGA RODRIGUES DE MATOS e JOSE SANTARINO DE MATOS
contra a decisão interlocutória que, na
Ação de Cobrança c.c Ressarcimento de Danos Materiais em fase de Cumprimento de Sentença
movida por
ARTHUR OCTAVIO MONTEIRO
, deferiu a penhora de 20% sobre a remuneração da parte executada, até a satisfação do débito.

Em síntese, os agravantes
sustentam
que a decisão agravada viola frontalmente o disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, que estabelece serem impenhoráveis os proventos, bem como as quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família; não admitindo-se mitigação à regra, uma vez não se trata de dívida alimentícia, nem os rendimentos dos agravantes ultrapassam o limite de 50 salários-mínimos mensais.

Destacam serem pessoas idosas e aposentadas, e seus proventos são essenciais para sua subsistência e manutenção da integridade familiar, de forma que a penhora de 20% desses valores compromete significativamente sua capacidade de manter as condições básicas de vida.

Sob tais argumentos, requerem seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos proventos dos agravantes, nos termos do artigo 833, IV, do CPC; subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção de algum percentual de penhora, que este seja reduzido para, no máximo, 5% dos proventos dos agravantes.

A liminar foi indeferida (ID no 263442294).

A contraminuta foi apresentada no ID no 264520263, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Cuida-se de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
formulado na
AÇÃO DE COBRANÇA C/C COM RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS
ajuizado por
ARTHUR OCTAVIO MONTEIRO
em face de
SANTARINO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA – EPP, representado por OLGA RODRIGUES DE MATOS e JOSE SANTARINO DE MATOS
visando

o recebimento do valor de R$ 101.851,60 (cento e um mil oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos), relativo a sentença de ID. 113858274 dos autos principais, que julgou
parcialmente procedente
os pedidos constantes na inicial para:
“condenar ao pagamento dos aluguéis vencidos e não pagos referentes aos meses de Outubro de 2016 à Janeiro de Julho 2017, cada um no valor de R$ 1.833,30, devidamente corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data de cada vencimento mensal.”

Os agravantes apresentaram Impugnação ao Cumprimento de Sentença – ID.

134932545 dos autos principais.

Verificado o excesso de execução, determinou-se (ID.

144091316 dos autos principais):

“Considerando a concordância do exequente quanto ao excesso de execução, acolho a impugnação, e diante da ausência de lide e reconhecimento do pedido, condeno o exequente ao pagamento de honorários que fixo de metade, ou seja, 5% sobre o excesso de execução, que estabeleço em R$ 3.258,24.

No mais, considerando a ausência de pagamento pela executada SANTARINO CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP, pertinente a multa de 10% e honorários de 10% do artigo 523 do CPC.

Considerando que a ordem de preferência da penhora é em dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira (art. 835, I, CPC), que o art. 854 do CPC autoriza a realização do ato sem a ciência prévia do executado, bem como o que foi regulamentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (artigo 512 da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça), defiro o pedido de penhora on-line.

A ordem de bloqueio ao Sistema SISBAJUD será emitida no gabinete, no valor de R$ 52.039,40 e a resposta seguirá anexa a essa decisão. Convém registrar que o sistema SISBAJUD tem por característica a transmissão simultânea da ordem de bloqueio de ativos financeiros para múltiplas instituições bancárias, assim, com a resposta, havendo indisponibilidade acima da quantia de R$ 52.039,40, determino que se proceda a imediata liberação das demais, para não implicar em bloqueio excessivo.”

Comunicado o falecimento do autor, ora agravado, habilitando-se Ângela Maria Nolasco Monteiro, na qualidade de inventariante, como representante do espólio do autor.

Considerando a dissolução da empresa requerida, determinou-se a sucessão processual pelos seus sócios, ora agravantes (ID. 152522090 dos autos principais).

Deferida a penhora on-line (ID. 152522090 dos autos principais).

Fora requerido a relativização da penhora sobre os salários dos executados (ID. 159435216 dos autos principais), assim como, a exequente manifestou-se no ID. 165731683, afirmando que a executada recebe proventos do INSS e o executado é servidor público estadual e, postulando pela penhora dos 20% dos valores percebidos pelo mesmo até a quitação total do débito, sendo
deferido
o pedido (ID. 176818346 dos autos principais).

Pois bem.

Após as novas reformas do Código de Processo Civil referentes ao processo de execução, a jurisprudência tem admitido a penhora em conta corrente, ainda que se refira à verba salarial, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento), pois em princípio não coloca em risco a subsistência do devedor e de sua família, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao
processo
executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito.

Ora, se continuarmos a seguir uma interpretação dogmática do artigo 833, inciso IV, do CPC/15 e vedar todo e qualquer ato de constrição sobre verbas remuneratórias, estaria frustrada a efetividade da prestação jurisdicional, que constitui interesse público.

Seguindo essa linha de raciocínio, não se pode extirpar por completo a constrição dos proventos dos agravantes sob a mera assertiva de “
não se trata de dívida alimentícia, nem os rendimentos dos agravantes ultrapassam o limite de 50 salários mínimos mensais”

(ID. 261866794 - Pág. 5)
.

Ao revés, a penhora de uma pequena parte dessa verba não induz qualquer malefício à dignidade da pessoa, haja vista que, a exemplo dos devedores, o credor também depende da importância contida no crédito em cumprimento de sentença.

No caso em tela, permitir a absoluta impenhorabilidade sobre a verba remuneratória dos executados, ou ainda, permitir a sua redução a um percentual ainda menor (5%), significaria proporcionar-lhe enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do processo reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.

É cediço que os proventos, salários, soldos e outras remunerações do devedor têm por escopo a sua manutenção digna, assim como a de seus dependentes. No entanto, não se pode perder de vista que referidas verbas também visam à satisfação das obrigações contratuais por ela assumidas.

Logo, não é justo que os agravantes, ainda que aposentados (recebem proventos na ordem de: OLGA RODRIGUES DE MATOS, aposentada pelo INSS, recebe R$ 2.246,85 e JOSE SANTARINO DE MATOS, inativo e pensionista pelo Estado de Mato Grosso, recebe R$ 6.749,55), ou qualquer outro assalariado, contraia dívidas na confiança de que, em caso de não pagamento, o Judiciário não permitirá penhora sobre seus vencimentos.

Além disso, impende destacar que a impenhorabilidade do salário não pode ser utilizada de maneira distorcida, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas, fomentando a inadimplência.

Por outro lado, há que se ter parâmetros mínimos para que a constrição não devaste de vez os ganhos do devedor, colocando em xeque sua sobrevivência.

Assim, tem se firmado no âmbito desta C. Câmara o entendimento segundo o qual “
A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.
”
(TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, N.U 0067687-55.2016.8.11.0000,
Relatora
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 05/10/2016, DJE 13/10/2016).

In casu,
os documentos constantes nos ID.’s 153487974 a 153489199 dos autos principais são insuficientes a comprovar a alegada impenhorabilidade.

Isto porque, os comprovantes de água, energia e internet estão no nome de Maria Tereza Salgado Stopa (genitora da Agravante), logo, presume-se que seja a própria titular a responsável pelos pagamentos e não a agravante. Do mesmo modo, o único documento de comprovante de pagamento da faculdade da filha Barbara, identifica como pagadora a própria filha, não havendo comprovação da impenhorabilidade alegada.

Logo, em que pese o pagamento do plano de saúde – Unimed –, no valor de R$ 3.036,34, deve ser mantida a decisão singular que deferiu a constrição de parte dos rendimentos dos agravantes, na proporção de 20% (vinte por cento) dos seus proventos até a liquidação do débito executado, isto porque, o processo tramita desde 2018 e os executados, pelo que se denota dos autos, possuem condições de adimplir seu débito ainda que de forma parcelada.

Deveras, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família, situação que se amolda ao caso dos autos
(
STJ, 3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017)
.

Sobre o tema, cito diversos julgados do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. [...]

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da Republica, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.
”
(STJ, CORTE ESPECIAL, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (g.n.).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. [...]
”
(STJ, 3a TURMA, AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 25/03/2019, DJe 28/03/2019) (g.n.).

Ante o exposto,
nego provimento
ao
recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025